Tribunal: TJDFT
Processo: 0743485-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.

2. A contradição que desafia a oposição dos embargos de declaração é a interna entre as estruturas do acórdão. 2. 1. Por consectário, de decisão atacada não configura contradição.

3. Evidenciado o mero do inconformismo do embargante e sua pretensão de revolver o acervo probatório com vistas a modificar o conteúdo e resultado do julgamento colegiado que não lhe favoreceu.

4. Os embargos de declaração, mesmo para fins de pré-questionamento às Instâncias Superiores, se sujeitam às hipóteses legais. 4.1. É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão (art. 1.025, CPC).

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.